Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708370-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUNIO ROCHA DE QUINTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NARRATIVA DE USUÁRIOS INDICANDO O RÉU COMO O VENDEDOR DO ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE COM OS INSTRUMENTOS DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USUÁRIO DE DROGA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NÃO INCIDÊNCIA ISOLADA. PENA REDUZIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO. REAJUSTE DA PENA DE OFÍCIO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio – não conhecida: Não se conhece da alegação de nulidade probatória se os fatos não ocorreram dentro da residência do réu e para lá não se direcionaram os agentes de segurança pública após encontrar o réu em via pública traficando. 2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição. 4. Não se desclassifica a conduta para a de usuário de drogas, uma vez que essa não é, por si só, incompatível com a conduta de traficante. 5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente na primeira etapa do cálculo da pena. Circunstância especial (art. 42 da Lei Antidrogas - LAD) afastada de ofício. 6. Na falta de fundamento idôneo, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetria reajustada de ofício. 7. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Pena reajustada de ofício. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, sustentando que o regime inicial fixado é excessivamente gravoso; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, defendendo a revisão da dosimetria da pena, especialmente em relação às circunstâncias judiciais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea "b", do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, uma vez que o agravante é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (AgRg no HC 740.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021